Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-94.2025.8.11.0047
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-94.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), GRECIA DE SOUZA MATOS - CPF: 002.764.901-69 (APELADO), LEONARDO CASEIRO DE SOUZA - CPF: 102.227.397-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por GRECIA DE SOUZA MATOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional; (ii) revisar o débito com possibilidade de repetição do indébito na forma simples; (iii) declarar a nulidade dos descontos sob a rubrica de RMC e RCC; e (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, alegou desconhecer a contratação da modalidade cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve consentimento válido e informado da consumidora para contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado tradicional e a revisão do débito; e

(iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, dada a natureza da relação jurídica firmada com instituição financeira.

4. A autora é pessoa idosa, aposentada, com renda limitada ao benefício previdenciário, o que caracteriza sua hipervulnerabilidade e impõe à instituição financeira dever reforçado de informação, nos termos do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos.

5. A inversão do ônus da prova é cabível (CDC, art. 6º, VIII), e a instituição financeira não apresentou contrato assinado nem termo de consentimento esclarecido, tampouco comprovou a entrega do cartão físico ou a utilização pessoal do serviço pela autora.

6. Restou configurado vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza jurídica do contrato, pois a consumidora acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, não cartão de crédito consignado com RMC.

7. A prática de ocultar as diferenças entre as modalidades contratuais, com descontos automáticos e indefinidos sobre benefício previdenciário, caracteriza vantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, V), ofensa aos deveres de transparência e informação (CDC, arts. 6º, III, e 52).

8. A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional com aplicação da taxa média de mercado é medida proporcional e adequada para resguardar o equilíbrio contratual.

9. A continuidade de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, sem contrato válido, justifica a condenação por dano moral, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora.

10. O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a função pedagógica da condenação.

11. As alegações de assédio processual e vícios formais na procuração não afastam a responsabilidade da instituição financeira pelos atos praticados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato assinado, termo de consentimento esclarecido e comprovação da entrega do cartão físico impede o reconhecimento de contratação válida de cartão de crédito consignado.

2. A imobilização da margem consignável por produto diverso do pretendido configura vício de consentimento por erro substancial e prática abusiva.

3. A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual.

4. A dedução indevida e reiterada de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida contratação, enseja compensação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 230; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, e 52; CC, arts. 138 e 139, I; CPC, art. 85, § 11; IN PRES/INSS nº 28/2008, arts. 3º, II e III, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJMG, IRDR Tema 73, j. 14.05.2024; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024, DJe 24.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, nos autos da Ação Anulatória de Empréstimo c/c Indenização por Dano Material e Compensação por Dano Moral ajuizada por
GRECIA DE SOUZA MATOS DA SILVA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:
a)
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;
b)
determinar a revisão do débito, desde o início do empréstimo, com repetição de indébito na forma simples, caso verificada a existência de saldo a favor da Requerente;
c)
condenar a Requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
d)
determinar o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da Autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito

(
vide
ID. 314025369).

Por suas razões recursais de ID. 314025371, o Banco Apelante sustenta a regularidade da contratação com ausência de vício de consentimento, alegando que a Autora/Apelada teria desbloqueado o cartão via aplicativo e realizado saques, defende o
descabimento da conversão contratual
e da
repetição do indébito
, a
inexistência de danos morais
indenizáveis e,
subsidiariamente
, requer a
redução do
quantum
indenizatório
, pugnando pela
total improcedência dos pedidos
ou, ao menos, pela
reforma substancial da sentença
.

Intimada, a Parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Recurso tempestivo (ID. 314025374) e devidamente preparado (ID. 314970857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito
.

Ressai dos autos que
GRECIA DE SOUZA MATOS DA SILVA
, aposentada do INSS, portadora do benefício nº 198.544.741-7, pessoa idosa e hipossuficiente, alegou ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado junto ao
BANCO PAN S.A.
, modalidade que desconhecia ter celebrado, sustentando que jamais recebeu o cartão físico nem qualquer fatura, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Sustentou que os descontos sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado de Benefícios (RCC), no valor de R$ 70,60, comprometem significativamente seu benefício previdenciário, sem previsão de término, configurando dívida impagável e imobilizando sua margem consignável para outras necessidades.

Em sede de contestação, o
BANCO PAN S.A.
alegou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que teria apresentado documentos comprobatórios da contratação, incluindo alegações sobre desbloqueio do cartão pela própria Autora via aplicativo e faturas demonstrando utilização efetiva com saques, sustentando a regularidade da operação e a ciência da Autora quanto ao produto contratado.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por GRECIA DE SOUZA MATOS DA SILVA em face de BANCO PAN S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que recebe benefício previdenciário, e com a finalidade de obter empréstimo consignado procurou o banco requerido, entretanto, este realizou outra operação, qual seja, contratação de crédito através de reserva de cartão consignado – RCC.

Informa que não realizou a contratação de aludido cartão, que desconhece a periodicidade das prestações, sendo a contratação irregular.

Assim, requereu, a declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos contratos litigados, com a exclusão dos descontos em seu benefício. Pugna pela restituição em dobro do valor que fora descontado mensalmente, e indenização por danos morais.

Com a inicial, vieram documentos.

No Id n. 185206586, foi recebida a inicial e deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A parte autora não compareceu na audiência de conciliação, razão pela qual, lhe foi aplicada multa.

Em Id n. 194878623, a parte requerida contestou o feito, suscitando a preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova mínimo do alegado, e ausência de narrativa genérica. No mérito, sustentou que a parte requerente contratou o cartão consignado, ausência de dano moral e, ainda, impugnou todos os argumentos trazidos, pleiteando a improcedência da inicial.

Devidamente intimada, a parte autora juntou sua réplica em Id. n. 196675442.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Ainda, no tocante a alegação de revelia, consta que o requerido compareceu na audiência de conciliação realizada em 25/04/2025 (Id. n. 191849299), a qual restou infrutífera, sendo assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de contestação se iniciou em aludida data, na forma do art. 335, I, do CPC.

Logo, constando a juntada da defesa em 22/05/2025 (Id. n. 194878623), resta intempestiva, de modo que,
DECRETO a revelia do requerido, havendo presunção dos fatos narrados na exordial, conforme disciplina do art. 344 do CPC
.

Ainda, no tocante a falta da autora em audiência, consta que em Id. n. 194681454 este juízo aplicou multa, restando configurado ato atentatório à dignidade da justiça, no entanto, não enseja a extinção do feito no Juízo Comum.

Nesse cenário, em que pese a intempestividade da contestação e a revelia decretada, cumpre anotar, em relação as questões preliminares aventadas, que, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerente, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que defiro o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte requerente.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

In casu,
extrai-se que a parte requerente não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito disponibilizado em sua conta, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Importante registrar que o E. TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:

(...)

Destarte, verifica-se que o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. Senão, vejamos:

(...)

Em que pese a parte requerente não reconheça a contratação de cartão de crédito consignado, não comprovando a requerida que era de conhecimento da autora tal modalidade de contratação de crédito, a autora confirma ter realizado um empréstimo junto a requerida, consoante relatado na exordial.

Assim, de rigor a
conversão da modalidade de contrato existente entre as partes, passando, doravante, de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
não havendo como desconsiderar o fato de a autora ter se beneficiado com o crédito recebido e ter afirmado que contratou um empréstimo.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado.

No tocante ao cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento, merece guarida, vez que, não mais se falar em cartão de crédito, o qual foi declarado indevido, não sendo o objeto da contratação pela autora.

No que se refere ao pedido de
danos morais,
extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços.

Dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil:

(...)

In casu
, entende-se que o dano moral resta evidenciado, resultante da falha na prestação de serviço pelo requerido. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado”.
(in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ªed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte requerente, valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais experimentados.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, isto em relação ao contrato litigado nesses autos;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação do valor recebido a título de crédito/empréstimo e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos
danos morais
, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4. DETERMINAR o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundos do contrato litigado nesses autos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No tocante aos fatos alegados em petitório de Id. n. 195740024, em relação a possível ocorrência de assédio processual,
DETERMINO a intimação pessoal da autora em relação a eventual pedido de liberação de valores e intimação para indicação de conta para fins de levantamento por alvará judicial
, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar a autora a respeito dos poderes conferidos ao D. Causídico, cientificando-a do montante que lhe assiste, e caso note vulnerabilidade em razão da idade ou grau de instrução, faça constar no momento da diligência a existência de testemunhas do ato.”
(
ID. 314025369).

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, é imperioso reconhecer a condição de
hipervulnerabilidade
da Apelada
GRECIA DE SOUZA MATOS DA SILVA
, pessoa idosa, aposentada, que percebe mensalmente benefício previdenciário de natureza alimentar, conforme documentação acostada aos autos (
Cf
. IDs. 314023881, 314023883 e 314023884).

Tal condição impõe às instituições financeiras um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, da qual o Brasil é signatário.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. [...].”
(STJ. REsp 1.995.458/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 09/08/2022, DJe: 18/08/2022; destaquei).

Nesse contexto, mostra-se
cabível a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da consumidora, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional,
agravada por se tratar de pessoa idosa
.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a
não contratação válida
e
consciente de serviço de cartão de crédito consignado
.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão se desloca para a averiguação se houve o consentimento válido e esclarecido da Autora/Apelada para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se esta buscava apenas empréstimo consignado tradicional,
como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

O
empréstimo consignado
se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor.

Por outro lado, o
cartão de crédito consignado com RMC
corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como "
dívida impagável
" ou "
bola de neve
".

Além disso, a contratação do cartão de crédito consignado implica na
imobilização da margem consignável do beneficiário
, impedindo ou dificultando a contratação de outros empréstimos que eventualmente se façam necessários, restringindo assim a liberdade de escolha do consumidor.

No caso dos autos, ainda que o
BANCO PAN S.A.
tenha alegado em sua contestação a existência de documentação comprobatória da contratação válida do cartão de crédito consignado,
a análise detida dos autos revela que o Banco Apelante não trouxe elementos probatórios essenciais
, quais sejam:

i)
O contrato de adesão devidamente assinado pela consumidora
, conforme exigido pela
Instrução Normativa PRES/INSS nº 28/2008
, que estabelece em seu art. 3º, II, a necessidade de “
contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a
autorização de consignação assinada, prevista no convênio
” (g.n.) para a validade da consignação;

ii)
O Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
, documento essencial que deveria demonstrar que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza jurídica do produto, suas características, diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional, taxas de juros aplicáveis, forma de pagamento e consequências da não quitação integral das faturas;

iii)
Comprovação técnica inequívoca da utilização do cartão pela própria consumidora
, especialmente considerando as alegações sobre desbloqueio via aplicativo, que deveriam ser acompanhadas de prova pericial demonstrando ter sido efetivamente a consumidora idosa quem realizou tais procedimentos eletrônicos.

Aliás, a Instrução Normativa PRES/INSS nº 28/2008 é expressa ao dispor no art. 3º, III, que “
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável
, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
” (g. n.).

Mais ainda, o art. 15, inc. I, da mesma Instrução Normativa estabelece que:

“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”

A
ausência do instrumento contratual devidamente assinado constitui
vício formal grave
que
,
por si só
,
compromete a validade da operação
, impedindo o exercício pleno do direito de defesa da consumidora e impossibilitando a verificação das condições efetivamente pactuadas;
o que corrobora a tese de que a consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional
.

Para além da irregularidade formal consistente na ausência do contrato,
constato que não há evidência clara nos autos de que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

O art. 6º, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Ainda, o art. 52 do CDC determina que, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, o fornecedor deverá informar prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço; montante dos juros; acréscimos legalmente previstos;
número e periodicidade das prestações
; e soma total a pagar.

No caso em apreço,
a ausência do contrato e do termo de consentimento esclarecido
impossibilita a verificação se tais informações foram efetivamente prestadas
à consumidora idosa
, caracterizando flagrante violação aos deveres de informação e transparência que devem nortear as relações de consumo.

Ressalto que a simples assinatura de documento contratual,
quando existente
, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira pela adequada e clara prestação de informações, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável, sendo necessário demonstrar que foram prestados
esclarecimentos efetivos
sobre a natureza e consequências da contratação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E . Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Outro aspecto relevante que merece destaque é a alegação consistente da Apelada, ao longo de todo o processo, de que
jamais recebeu o cartão físico
em seu endereço,
fato que não foi adequadamente refutado pela instituição financeira Apelante mediante prova documental inequívoca de entrega
.

A ausência de comprovação da efetiva entrega do cartão físico à consumidora reforça a tese de que esta não tinha conhecimento pleno sobre a natureza do produto contratado, corroborando a alegação de vício de consentimento.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir.
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Nessa perspectiva, entendo que, no caso concreto, a instituição financeira
não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar
que:
(i)
celebrou contrato válido com a consumidora;
(ii)
prestou informações claras, adequadas e precisas sobre o produto;
(iii)
entregou o cartão físico; e
(iv)
demonstrou que a Autora/Apelada tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado com RMC, e não empréstimo consignado tradicional, como pretendia.

A toda evidência, a ausência do instrumento contratual, do termo de consentimento esclarecido e das demais provas documentais essenciais
impede a verificação da regularidade da contratação
e
caracteriza vício na formação do consentimento da consumidora
.

Conforme dispõe o art. 138 do Código Civil, “
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”.

E o art. 139, inc. I, complementa, “
O erro é substancial quando (...) interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
”.

No caso vertente, resta evidenciado o
erro substancial
quanto à natureza do contrato celebrado, uma vez que a consumidora idosa, ao buscar crédito consignado em seu benefício previdenciário, foi induzida a contratar produto diverso (cartão de crédito consignado), significativamente mais oneroso e com características completamente distintas daquelas por ela pretendidas.

Destarte,
resta caracterizada a cobrança indevida dos valores referentes à RMC e RCC
, uma vez que a consumidora não teve adequada ciência sobre a natureza do produto contratado, configurando-se prática abusiva nos termos do art. 39, inc. V, do CDC, que veda ao fornecedor “
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
”.

Nesse contexto, a solução adotada pelo Juízo
a quo
de
determinar a conversão da modalidade contratual
de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, equidade, função social dos contratos e proteção ao consumidor hipervulnerável.

Com efeito, a conversão para empréstimo consignado tradicional, com
aplicação da taxa média de mercado praticada à época da contratação
, conforme tabela do Banco Central do Brasil, e posterior revisão do débito, mostra-se medida adequada e proporcional para reequilibrar a relação contratual e resguardar os direitos da consumidora.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, entendo que, no caso concreto, a conduta da instituição financeira ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano,
configurando dano moral indenizável
.

GRECIA DE SOUZA MATOS DA SILVA
, pessoa idosa, que percebe benefício previdenciário de natureza alimentar, viu-se envolvida em contratação diversa daquela que pretendia, com descontos mensais em seu benefício sem prazo definido para término, comprometendo significativamente sua subsistência e imobilizando sua margem consignável.

A situação vivenciada pela parte Autora acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade acentuada (consumidora idosa, aposentada, de renda limitada).

A ausência de documentação comprobatória essencial por parte do Banco Apelante, somada à perpetuação dos descontos indevidos, demonstra
conduta negligente da instituição financeira
no cumprimento de seus deveres de informação e transparência, especialmente grave quando se trata de consumidor hipervulnerável.

Tenho ciência de que há precedentes no sentido de que a mera falha na contratação, por si só, não ensejaria dano moral indenizável. Contudo, no caso concreto,
as circunstâncias específicas
(
idade avançada da Autora/Apelada, sua renda limitada ao benefício previdenciário, a natureza alimentar do benefício, a ausência de documentação comprobatória da contratação válida e a perpetuação dos descontos indevidos
)
extrapolam o mero dissabor cotidiano
, configurando
efetiva lesão a direitos da personalidade
.

Já para a quantificação do dano moral, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como o grau de culpa da instituição financeira e a extensão do dano causado.

No caso concreto, considerando:
(i)
a gravidade da conduta do Banco Apelante, que não apresentou documentação essencial comprobatória da contratação válida;
(ii)
a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa;
(iii)
o comprometimento significativo de seu benefício previdenciário de natureza alimentar;
(iv)
a perpetuação dos descontos indevidos sem prazo de término; e
(v)
a necessidade de que a indenização cumpra sua função pedagógica,
constato que o valor

de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo sentenciante se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso
.

Tenho que o aludido
quantum
indenizatório observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, mas também sem se revelar insignificante a ponto de não cumprir sua função dissuasória em relação a práticas semelhantes por parte da instituição financeira.

Quanto aos
encargos incidentes sobre a condenação
, a sentença recorrida fixou adequadamente que a correção monetária do valor da indenização por danos morais incidirá “
a partir da sentença
”, em perfeita consonância com o entendimento consolidado na Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Esse entendimento se justifica porque somente com o arbitramento judicial do
quantum
indenizatório é que a obrigação se torna líquida e certa, não havendo mora anterior a esse momento que justifique a incidência de encargos desde data diversa.

Quanto aos
juros de mora
, também fixados a partir da sentença, não há qualquer equívoco, estando a decisão em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Por fim, quanto à
alegação do Banco Apelante sobre possível hipótese de assédio processual
, entendo que tal questão
não pode ser utilizada como argumento para afastar a responsabilização da instituição financeira
pelos ilícitos por ela praticados no caso concreto.

A existência de múltiplas ações envolvendo a mesma matéria apenas evidencia que se trata de
prática reiterada e sistemática
por parte das instituições financeiras, o que, ao contrário de afastar a responsabilidade, reforça a necessidade de intervenção judicial efetiva para coibir tais condutas abusivas.

Outrossim, a
questão da procuração com poderes amplos
também não constitui vício capaz de macular a relação processual, tratando-se de mera formalidade que não interfere na análise do mérito da controvérsia.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.,
mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025